Tribunal: STF
Processo: HC 110121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA: NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA, PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES EM ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.



    2. A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a prisão cautelar, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendida (setenta e oito quilos de cocaína), a participação dos Pacientes em organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes.



    3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.



    4. Habeas corpus denegado.